Tribunal: TJSP
Processo: 2146482-53.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2146482-53.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante BRUNO
FRANCHINI GARCIA DE ANDRADE, é embargado FERNANDO FRANCHINI
GARCIA DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2146482-53.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 32341-cfn
2
Embargos de Declaração no 2146482-53.2018.8.26.0000/50000
Comarca :
FRANCA 5a Vara Cível
Juíza :
Milena de Barros Ferreira
Ação :
Anulatória cumprimento de sentença
Embargante:
BRUNO FRANCHINI GARCIA DE ANDRADE
Embargado :
FERNANDO
FRANCHINI
GARCIA
DE
ANDRADE
VOTO no 32341
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA
MATÉRIA JÁ DECIDIDA RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO
INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Bruno
Franchini Garcia de Andrade, contra o acórdão de fls. 322/327 que,
por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento
por ele interposto.
Sustenta o embargante, em suma, que o acórdão
proferido padece de contradição. Assim, pugna pelo acolhimento
dos embargos para ver sanado o vício.
É o relatório.
Conheço do recurso, visto que tempestivo.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2146482-53.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 32341-cfn
3
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão
ora embargado, observa-se que o embargante não demonstra a
existência de qualquer vício no julgado capaz de ensejar a
interposição do presente recurso.
Cumpre observar que o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil é expresso ao dispor que os embargos declaratórios
somente têm cabimento diante da existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não
constituindo recurso idôneo para a obtenção de um novo julgamento
sobre a matéria.
Com efeito, todos os argumentos do embargante foram
devidamente analisados, tendo sido firmado o entendimento de que
no caso dos autos, o bem é utilizado pelo executado não para o
desempenho de seu trabalho, porquanto ostenta benefício de
aposentadoria por invalidez, mas para a realização de exames e
locomoção para outros fins, uma vez que é deficiente físico.
Em relação ao pré-questionamento como requisito para a
interposição de recurso especial ou extraordinário, é oportuno anotar
que as matérias infraconstitucional e constitucional ora deduzidas
pelo recorrente foram devidamente apreciadas e rebatidas pela
decisão ora recorrida, ainda que não tenha ocorrido individualização
de cada um dos dispositivos legais invocados, aliás, incapazes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2146482-53.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 32341-cfn
4
infirmar a conclusão adotada por esta Câmara Julgadora.
Importante mencionar que omissão só se configura
quando não é examinada a matéria sobre a qual deveria se
manifestar o julgador, não implicando, no entanto, na obrigação de
responder todas as alegações ventiladas pelas partes e nem
tampouco de rebater todos os argumentos.
Ressalte-se que, somente em casos excepcionais se pode
agregar efeito infringente aos embargos de declaração, modificando
o julgado, situação que não se configura na espécie em apreço,
sendo forçoso concluir que a via eleita é inadequada para a
pretensão do embargante de ver reexaminada e decidida a
controvérsia de acordo com a sua tese recursal.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
questões suscitadas pelo embargante, porque não constituem pontos
omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero
inconformismo com o resultado do julgamento, nada havendo para
se reformar ou esclarecer a seu respeito.
Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator